Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708750-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. C. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A contra a decisão de ID n. 149677256, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos de n. 0706151-18.2023.8.07.0016, ajuizada por H. C. P. D. A representado por seu genitor MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, proposta por H.C.P.D.A., menor impúbere representado por seu genitor, em face SULAMÉRICA S/A. [...] No caso em apreço, para além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes (ID 148486088), a requerente comprovou, documentalmente, o seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, com expressa prescrição médica de tratamento à base de canabidiol (PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml – 3 frascos/mês ou 36/ano), consoante documentos de ID 148977853 e ID 148977854, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, o tratamento prescrito pelo especialista que acompanha o quadro clínico da autora. Ademais, a autora informou que, consoante mensagem coligida em ID 148486092, fora realizado pedido de autorização ao plano de saúde, para custeio do tratamento com a medicação prescrita (PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml – 3 frascos/mês ou 36/ano), em novembro/2022. No entanto, não recebeu resposta. Nesse contexto, destaco que o art. 3o, inciso XV, da Resolução Normativa da ANS n. 566, de 29 de dezembro de 2022, estabelece o prazo de até dez dias úteis para atendimento de coberturas referentes a medicamentos de uso domiciliar. Com isso, a inércia da operadora de saúde pode ser interpretada como recusa na cobertura de tratamento solicitada. Diante disso, pontuo que o transtorno do espectro autista está incluído na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde e, portanto, está sob a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar do plano contratado, consoante o art. 10 da Lei n. 9.656/1998. Ademais, com a edição da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, o § 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde passou a dispor: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Na hipótese dos autos, há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo médico especialista, já que o paciente, ora autora, não respondeu de forma satisfatória a outras terapias testadas, conforme expressamente assentado no relatório médico (ID 148977854). Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seu deveres laterais de cooperação e lealdade - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao contratante, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Destaco, ainda, que descabe invocar o rol da ANS para impedir a realização do tratamento adequado e prescrito pelo profissional que acompanha o quadro clínico da paciente, inclusive com autorização para importação do fármaco pela ANVISA, sob pena de comprometer o adequado enfrentamento do quadro do paciente, com evidente esvaziamento do próprio objeto do contrato, voltado à assistência integral à saúde. [...] Forte em tais argumentos, cotejados ainda em sede preambular de apreciação da causa, tenho como presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, nos moldes do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, DEFIRO a tutela liminar de urgência, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão judicial, autorize a cobertura e/ou promova o custeio do remédio PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml (3 frascos/mês ou 36/ano), consoante prescrição do médico especialista (ID 148977853 e ID 148977854), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que, por ora, arbitro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. [...] Cientifique-se o Ministério Público. [...] (ID 149677256 do processo originário). (Destaques no original). Nas razões recursais, a agravante salienta a ausência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, por isso defende que deve ser revogada a tutela provisória de urgência. Expõe que não cabe ao plano de saúde o custeio do medicamento pleiteado em razão da inexistência de previsão legal ou contratual. Aduz que os planos e seguros de saúde não estão obrigados a custear medicamentos para tratamento domiciliar, como no caso dos autos. Diz, ainda, que o artigo 17, § único, VI da RN 465/2021 da ANS também permite a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar. Assevera que o art. 10, V, da Lei 9.656/98, exclui a obrigação da seguradora em fornecer medicamentos importados, como no caso dos autos. Destaca que os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis estão na RDC no 335/2020; e que há alguns medicamentos à base de canabidiol com registro Anvisa, mas não é o caso do 1PURE BS 3000mg/30ml (100mg/ml). Argumenta que se trata de medicamento importado sem registro na agência reguladora brasileira, logo fora da obrigatoriedade prevista na RN 465, art. 17, inciso I, alínea a. Informa que o Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; e que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante nessa lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Argumenta, ainda, que [...] Há que se harmonizar ainda as prescrições dos artigos 196, 197 e 199 da Constituição da República, com a atividade das empresas na área da assistência à saúde, regulamentadas pelo Código Civil e pela própria Constituição da República no garantismo fundamental do artigo 5o, inciso LIV, demonstrando assim, que a ré não pode ser compelida a pagar indiscriminadamente qualquer tratamento, razão pela qual deve a liminar ser revogada. [...] A parte agravante afirma que não há comprovação da eficácia do tratamento, à luz da ciência. Relata a falta de recomendação pela Conitec e pelo órgão de avaliação de tecnologia em saúde. Por isso, argumenta o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei 14.454/2022. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão de surtir efeitos até o julgamento de mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravado. Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 44836218). A parte agravada, em contrarrazões ao agravo de instrumento, requer o desprovimento do recurso (ID n. 45239206). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifesta pela confirmação da decisão agravada e oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID n. 46448244). O agravante comunica que a sentença foi prolatada nos autos da origem e requer a desistência do Agravo de Instrumento (ID n. 48006388). Sentença prolatada na instância originária juntada aos autos do presente recurso (ID n. 48040942). Preparo regular (ID n. 44598158). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 13/6/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID n. 48040942), a qual condenou a operadora agravante a promover o custeio do tratamento com o medicamento necessário à paciente, ora agravada, consoante prescrição do médico especialista. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Exclua o presente agravo da 18o Sessão Ordinária Virtual – 2TCV – (Período de 14/06 até 21/06). Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator